Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710041-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EULÁLIA RODRIGUES DE SOUZA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CREDIBILIDADE PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o acervo probatório é coeso e harmônico no sentido da prática do delito do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, não prospera a tese absolutória por insuficiência probatória. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em descompasso com o art. 226 do Código de Processo Penal somente não será considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 226, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, inexistindo provas suficientes à sua condenação, já que seu reconhecimento fotográfico foi realizado de forma viciada, deve ser absolvida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 2.296.202/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação do pleito de absolvição (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) demanda ampla cognição do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015